Tribunal: STF
Processo: Pet 7444
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Estado do Rio Grande do Sul opõe embargos de declaração em face de acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente a ação cautelar:



    “Ementa: PETIÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LEI COMPLEMENTAR 156/2016. PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL. CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS CELEBRADOS ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COM BASE NA LEI 9.496/1997. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONDICIONADO À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE TENHAM POR OBJETO A DÍVIDA OU O CONTRATO RENEGOCIADOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A possibilidade de a União adotar, nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, o prazo adicional de até duzentos e quarenta meses para o pagamento das dívidas refinanciadas, prevista pela Lei Complementar n. 156, de 2016, constitui legítimo mecanismo de autocomposição.



    2. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição norma legal que condiciona a elaboração do termo aditivo à renúncia expressa e irrevogável ao direito em que se fundam ações judiciais cujo objeto é dívida ou contrato celebrado com a União.



    3. Ação cautelar julgada improcedente.”



    Na petição de embargos, o Estado afirma que a exigência de desistência deveria se restringir à ação cujo objeto é o termo aditivo a que se refere o art. 1º da Lei Complementar n. 156/2016. Alega, portanto, omissão, já que sustentou que o art. 1º, § 8º, da LC 156/2016, destoa dos termos do acordo federativo firmado pelo Governador do Estado com o Ministro da Fazenda, em 20 de junho de 2016.



    Além disso, aduz uma segunda omissão: a Lei Complementar n. 178/2021, que dispõe sobre o novo RRF, ainda não foi regulamentada, o que impediria a adesão pelo Estado.



    Subsidiariamente, requer o Estado a modulação da decisão, a fim de que a decisão somente passe a produzir efeitos a partir da adesão do Estado do Rio Grande do Sul a todos os aditivos previstos na Lei Complementar 156/2016, com as alterações da Lei Complementar 178/2021, e do subsequente ingresso no regime especial de que cuida a Lei Complementar 157/2019 (eDOC 56, p. 23). 



    Os pedidos foram assim redigidos (eDOC 56, p. 22 e 23):



    “Isso posto, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer, primeiramente, sejam recebidos com efeitos suspensivos os presentes embargos de declaração, firme no art. 1.026, § 1º, do CPC, combinado com o art. 21, V, do Regimento Interno do STF. 



    No mais, postula sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de sanar as omissões suscitadas, com a aplicação à hipótese do entendimento afirmado pela própria União para a matéria no Parecer nº 04/2017 da CGU, de modo que a desistência de que trata o § 8º do artigo 1º da LC nº 156/2016 venha a ser exigida apenas em relação à ação na qual tem origem o aditivo do art. 1º, isto é, o MS 34.110, e somente após 60 dias da assinatura de todos os aditivos de que trata a LC nº 156/2016 (arts. 1º, 2º, 4º-A, 3º e 5º). 



    Subsidiariamente, requer seja deferida a modulação de efeitos (ex nunc), a fim de que a decisão somente passe a produzir efeitos a partir da adesão do Estado do Rio Grande do Sul a todos os aditivos previstos na Lei Complementar 156/2016, com as alterações da Lei Complementar 178/2021, e do subsequente ingresso no regime especial de que cuida a Lei Complementar 157/2019.”



    Em contrarrazões, a União defende que os embargos denotam mero inconformismo da parte, fim a que não se destinam os embargos. Além disso, não haveria omissão, já que o Tribunal não poderia se manifestar sobre normas que, à época do julgamento, sequer estavam vigentes.



    O Estado do Rio Grande do Sul, então, requereu tutela incidental, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo aos embargos, para que pudesse aderir ao regime de refinanciamento de suas dívidas.



    Em decisão monocrática de 21.08.2021, deferi o pedido para o fim de, desde que preenchidos todos os requisitos legais, assegurar ao Estado do Rio Grande do Sul o direito à adesão sem demora aos aditivos contratuais previstos na Lei Complementar 156, de 2016, ficando então vedada a conduta da União de, diante da comprovação da desistência de ação, cobrar do ente subnacional quantias cuja exigência haviam sido suspensas pela celebração do termo aditivo autorizado pela decisão liminar. 



    Em 17.08.2022, ante notícia de adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, intimei as partes para que manifestassem interesse no prosseguimento da ação.



    A União, dando notícia do processo de adesão, requereu que fossem julgados prejudicados os embargos.



    O Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, defendeu o acolhimento dos embargos, para confirmar a decisão que concedeu o efeito suspensivo.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Em sua informações, a União aponta acertadamente o seguinte (eDOC 85):



    “(...) a partir da noticiada adesão do Estado do Rio Grande do Sul ao Regime de Recuperação Fiscal, e com a assinatura dos termos aditivos previstos na LC nº 156/2016 e art. 23 da LC nº 178/2021, a tutela suspensiva perdeu o seu objeto, carecendo de utilidade. 



    Sobre o ponto, confira-se o teor das informações encaminhadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (Ofício SEI nº 233386/2022/ME – documento anexo): 



    4. Para dar sequência ao que já foi noticiado por essa AGU, temos a acrescentar que, em atendimento à decisão do Ministro Edson Fachin, relatada no item 7 dos ofícios enviados, mesmo diante da desistência de ação judicial (MS 34110), a União não executou as garantias para cobrar valores retroativos devidos pelo Estado; e os termos aditivos referidos nos artigos 3º e 5º da Lei Complementar (LC) nº 156, foram assinados em 30/12/2021.



    5. Posteriormente, a referida pendência jurídica acumulada foi refinanciada nos termos do art. 23 da LC 178 e, devido a homologação do RRF, tais valores compuseram o saldo do contrato de refinanciamento de que trata o art. 9º-A da LC nº 159/2017, que abrangeu também as dívidas vincendas consideradas no regime.



    6. Dessa forma, entendemos que o efeito suspensivo aos embargos de declaração tornou-se prejudicado, haja vista que as quantias devidas pretéritas foram renegociadas.



    Pelo que se depreende das informações acima transcritas, o ente subnacional e a União já assinaram os termos aditivos previstos nos artigos 3º e 5º da LC nº 156/2016. Ademais, a pendência jurídica acumulada foi refinanciada nos termos do art. 23 da LC nº 178/2021, passando a compor o saldo do contrato de refinanciamento, em decorrência do art. 9º-A da LC nº 159/2017 (Regime de Recuperação Fiscal).



    Em última análise, as pendências jurídicas do Estado do Rio Grande do Sul já foram refinanciadas, de modo que a desistência dos processos em curso não gerará a execução das parcelas antes suspensas por força de decisões judiciais. 



    Nesse mesmo sentido é posicionamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Nota SEI nº 168/2022/CAF/PGACFFS/PGFN-ME – documento anexo), ao consignar que “diante das informações prestadas pela STN, podemos registrar, do ponto de vista estritamente jurídico-financeiro, que os contratos a que se referem especificamente a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração (item 7 do Ofício nº 01286/2022/SGCT/AGU) já foram formalizados e assinados diante do cumprimento, pelo Estado do Rio Grande do Sul, dos requisitos legais dispostos na Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, como assim exigia a referida decisão”. 



    Assim, os embargos de declaração, e, consequentemente, a decisão que lhe concedeu efeitos suspensivos, perderam o seu objeto, não sendo mais úteis à tutela das pretensões veiculadas pela parte autora. ”



    Conforme se extrai da própria petição de efeitos suspensivos (eDOC 70), o Estado do Rio Grande do Sul objetivava afastar o risco de ser penalizado em função de medidas judiciais que foram obtidas neste Tribunal e que poderiam servir de óbice para a adesão ao regime de recuperação fiscal.



    Como se percebe da leitura do pedido de tutela e dos pedidos dos embargos de declaração, há, de fato, prejuízo do recurso.



    O Estado do Rio Grande do Sul, porém, ao defender a manutenção do julgamento, afirma que:



    “(...) em prestígio à boa-fé, e a fim de se evitar eventual alegação posterior de que o acórdão embargado produziria efeitos sobre determinado período não coberto pelas negociações formalizadas e em andamento, a hipótese é de se julgarem procedentes os embargos de declaração, confirmando, em seus judiciosos termos e naquela exata extensão, a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.”



    No entanto, a própria União afirma que:



    Em última análise, as pendências jurídicas do Estado do Rio Grande do Sul já foram refinanciadas, de modo que a desistência dos processos em curso não gerará a execução das parcelas antes suspensas por força de decisões judiciais. 



    Noutras palavras, nada mais há a colher na presente ação.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso e a decisão que lhe deu efeito suspensivo, mantido, porém, o acórdão que julgou a medida cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente